Tribunal: TJES
Processo: 5012044-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012044-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEPHANI SIMOES GONCALVES BINDA
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Estephani Simões Gonçalves Binda em face de Motomax Ltda, na qual a parte autora alega ter levado sua motocicleta à oficina da ré para realização de revisão, ocasião em que, após a prestação do serviço, notou falhas no funcionamento do veículo. Sustenta que a motocicleta apresentou barulhos e perda de força, tendo a requerida atribuído o problema a vício preexistente na embreagem, o que foi contestado pela autora, que optou por realizar os reparos em oficina de sua confiança.

Na sentença (ID 51705598) proferida pelo juízo de origem, o pedido de indenização por danos materiais foi julgado procedente, com a condenação da ré à restituição do valor gasto com o conserto. Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de ausência de prova de abalo psíquico relevante ou situação vexatória.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 53850092), pleiteando a reforma parcial da sentença para reconhecimento do dano moral sofrido, sustentando que houve conduta dolosa por parte da empresa ré, tentativa de ludibriar a consumidora, má prestação do serviço e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, além de prejuízos negociais decorrentes da impossibilidade de venda do veículo.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 54965780), pugnando pela manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, nulidade da citação e, no mérito, ausência de comprovação do dano moral alegado, ressaltando que o problema apresentado na motocicleta não decorreu de falha no serviço prestado, além de sustentar que a autora não comprovou os supostos constrangimentos sofridos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminarmente, não merece prosperar o apelo da recorrida quanto à alegada nulidade da citação. Conforme se verifica no documento de Aviso de Recebimento constante no ID 46351554, a correspondência foi regularmente enviada ao endereço físico da parte recorrida, sendo recebida por terceira pessoa, o que não compromete a validade da citação/intimação nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria.

O entendimento já está pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que é válida a citação postal com aviso de recebimento entregue no endereço correto do destinatário, ainda que recebida por terceiro. Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009856-98.2023.8.08.0000 EMBARGANTE: GISELE CARVALHO EMBARGADO: JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. NÃO RECONHECIDA. VALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A TERCEIRO QUANDO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO AGRAVADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. Assim, deve ser reconhecida a validade da citação postal via Aviso de Recebimento, assinada por pessoa distinta daquela endereçada na carta, posto que a entrega foi feita no endereço da residência da embargada, que inclusive foi por ela confirmado em sede de embargos de declaração. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória/ES, 15 de abril de 2024. RELATORA. Data: 23/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009856-98.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Neste ínterim, caberia ainda ao recorrido o ônus de demonstrar que a assinatura constante no aviso de recebimento não pertencia a um de seus prepostos, o que poderia ser feito, por exemplo, mediante a apresentação de relação nominal de funcionários atuantes em seu endereço comercial, possibilitando a verificação mínima da veracidade da alegação.

A mera sustentação genérica de desconhecimento da assinatura, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para invalidar a citação, especialmente quando resta incontroverso que a correspondência foi entregue no endereço correto da empresa. Admitir a simples alegação de desconhecimento como fundamento para desconstituir o ato citatório fulminaria completamente a eficácia da citação postal com aviso de recebimento, tornando tal modalidade inócua e sujeita a fraudes, contrariando a presunção de legitimidade e regularidade dos atos processuais regularmente formalizados.

Dessa forma, sendo incontroversa a entrega da correspondência no endereço correto da recorrida, não há que se falar em nulidade da citação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Superada esta etapa, analiso o teor do Recurso Inominado interposto pela recorrente.

Em primeiro lugar, destaca-se que a presente ação está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista configurar típica relação de consumo, em que a autora figura como destinatária final do serviço de manutenção prestado pela requerida, fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Incidem, portanto, as normas protetivas do diploma consumerista, em especial aquelas que tratam da responsabilidade objetiva e da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

No caso concreto, da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que a recorrente ficou impossibilitada de utilizar seu veículo por longo período, em razão da má prestação dos serviços realizados pela oficina da recorrida, o que comprometeu a funcionalidade da motocicleta após a intervenção. Tal situação não apenas frustrou a legítima expectativa de adequada prestação do serviço, como também limitou a liberdade de locomoção da consumidora, afetando seu cotidiano.

Além disso, restou demonstrado que a autora precisou arcar com novos gastos para a realização de reparos na motocicleta em oficina de sua confiança, a fim de corrigir os defeitos que permaneceram ou surgiram após o atendimento na empresa ré. Tal desembolso evidencia o dano material sofrido e reforça o nexo causal entre a conduta omissiva da empresa e os prejuízos experimentados pela consumidora.

Importa salientar que a requerida não apresentou contestação, tendo sido regularmente citada, motivo pelo qual incidem os efeitos materiais da revelia (art. 344, CPC). Ademais, com a inversão do ônus da prova deferida nos autos e a presença de verossimilhança nas alegações da inicial, reconhece-se a presunção de veracidade dos fatos expostos, não tendo a parte ré se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse cenário, conclui-se que a conduta da empresa ré gerou transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, gerando à recorrente frustração, desgaste emocional e transtornos relevantes, que afetam sua dignidade e tranquilidade, principalmente diante da necessidade de buscar solução por meios próprios. Tal situação configura dano moral indenizável, devendo a requerida ser condenada também nesse ponto, em observância aos princípios da reparação integral, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização civil.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para também condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser arbitrado em quantia razoável e proporcional aos prejuízos sofridos, atendendo aos princípios da reparação integral, razoabilidade e função pedagógica da medida.

Levando em conta o intuito da reparação por danos morais, deve-se observar não apenas a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela parte autora, mas também os princípios da reparação integral do dano, o caráter pedagógico e sancionador da medida, bem como a capacidade econômica da parte ré. Considerando, ainda, os transtornos detalhadamente descritos ao longo da instrução processual, decorrentes da má prestação de serviços e da consequente privação do uso regular do veículo, entendo adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses análogas, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar a recorrida MOTOMAX LTDA ao pagamento de indenização por danos morais fixados no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem custas e honorários advocatícios ante o deferimento do recurso inominado.

É como voto.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)